Tribunal: TJBA
Processo: 0535611-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535611-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇ
Ã
O VÁLIDA DA PARTE PARA O ATO. AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO POR MEIO DIVERSO. PRESUNÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274
DO CPC. APLICABILIDADE APENAS PARA HIPÓTESE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA.
SENTENÇA CASSADA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do não comparecimento da parte à perícia médica agendada. A intimação pessoal da parte autora para o ato pericial foi realizada via postal, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a informação "negativo". O Juízo
a quo
aplicou a presunção de validade da intimação por falta de atualização de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte para ato personalíssimo (perícia médica) retorna negativa e não há intimação pessoal específica prévia para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização de perícia médica em ações de cobrança de seguro DPVAT é ato personalíssimo, exigindo a intimação pessoal da parte para o seu comparecimento, não bastando a intimação do advogado.

4.
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como requisito indispensável de validade, a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

5.
O retorno negativo do Aviso de Recebimento (AR) enviado para intimação da perícia afasta a ciência inequívoca da parte. A aplicação automática da presunção de validade por desatualização de endereço, sem a tentativa de localização por outros meios ou a intimação específica para dar andamento sob pena de extinção, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A perícia médica é ato personalíssimo que demanda intimação pessoal da parte, sendo indevida a extinção do feito quando a intimação postal retorna negativa e não são esgotados os meios de localização da parte autora."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0535611-80.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
SERGIO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
e, como parte apelada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
e

OUTR
O
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça